Tribunal: CARF
Processo: 15504.000067/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000067/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.203 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
RAUL NEUENSCHWANDER NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES A PLANO DE SEGURO DE VIDA
VGBL.
No resgate de contribuições a plano de seguro de vida com cláusula de
cobertura por sobrevivência (VGBL), em que não haja opção expressa pelo
regime de tributação regressiva definitiva, deve ser oferecido à tributação o
valor relativo aos rendimentos auferidos, sendo permitida a compensação do
IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000067/2011-10
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000067/2011-10

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
17, emitida em 01/11/2010, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2007, onde foi constatada a omissão de rendimentos pagos pela Itaú
Vida e Previdência, no valor de R$ 41.280,72.
Cientificado do lançamento em 11/11/2010 (fl. 16), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 03 a 06, alegando, em suma, que, nos termos do art. 1o, §2o, da lei
11.053/2004, o imposto de renda decorrente do VGBL é retido de maneira definitiva na
fonte. Assim, não há que se falar em omissão de rendimentos.
À fl. 34, consta despacho decisório que deferiu a proposta de manutenção integral da
exigência, visto que, nos termos do próprio comprovante de rendimentos apresentado à
fl. 10, se constata que os mesmos estão sujeitos ao ajuste anual, e não, à tributação
definitiva.
Cientificado do despacho decisório, o impugnante não se manifestou.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES A PLANO DE SEGURO DE VIDA VGBL.
No resgate de contribuições a plano de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência (VGBL), em que não haja opção expressa pelo regime de tributação
regressiva definitiva, deve ser oferecido à tributação o valor relativo aos rendimentos
auferidos, sendo permitida a compensação do IRRF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 08/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Trata o presente processo da tributação de VGBL resgatado pelo impugnante.
O VGBL (abreviação para Vida Gerador de Benefício Livre) é um seguro de vida com
cobertura por sobrevivência, com o objetivo de conceder indenizações ainda em vida ao
beneficiário, tendo assim, características previdenciárias.
Sua tributação está disciplinada nos arts. 1o e 3° da Lei n° 11.053/2004:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000067/2011-10

Art. 1o - É facultada aos participantes que ingressarem a partir de 1o de janeiro de
2005 em planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas modalidades
de contribuição definida ou contribuição variável, das entidades de previdência
complementar e das sociedades seguradoras, a opção por regime de tributação no qual
os valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de benefícios ou
resgates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte
às seguintes alíquotas:
I - 35% (trinta e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação inferior ou
igual a 2 (dois) anos;
II - 30% (trinta por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 2 (dois)
anos e inferior ou igual a 4 (quatro) anos;
III - 25% (vinte e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a
4 (quatro) anos e inferior ou igual a 6 (seis) anos;
IV - 20% (vinte por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 6 (seis)
anos e inferior ou igual a 8 (oito) anos;
V - 15% (quinze por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 8 (oito)
anos e inferior ou igual a 10 (dez) anos; e
VI - 10% (dez por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 10 (dez)
anos.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se:
I - aos quotistas que ingressarem em Fundo de Aposentadoria Programada Individual -
FAPI a partir de 1o de janeiro de 2005;
II - aos segurados que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005 em planos de
seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência em relação aos
rendimentos recebidos a qualquer título pelo beneficiário.
§ 2o O imposto de renda retido na fonte de que trata o caput deste artigo será definitivo.
(...)
Art.3° A partir de 1° de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos
acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1° desta Lei que
não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à incidência de imposto de
renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na
declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre:
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo
regime de tributação previsto nos arts. 1° e 2° desta Lei.(Meu Grifo).
A regra geral, portanto, é que, tanto nos planos de previdência como nos de seguro
de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, haja a incidência na fonte do
imposto de renda à alíquota de 15%, o qual é compensável na declaração de ajuste
anual. Esse modelo é conhecido como regime de tributação progressiva compensável.
O participante do plano, no entanto, pode optar pelo denominado regime de
tributação regressiva definitiva, previsto nos arts. 1° e 2° da Lei n° 11.053/2004. Por
esse modelo, ocorre a tributação exclusiva e definitiva na fonte, com alíquotas
decrescentes em função do tempo de acumulação, variando de 35% (para prazos
inferiores a dois anos) a 10% (para prazos superiores a dez anos).
No presente caso, o impugnante não apresentou nenhuma prova de que tenha feito
a opção pelo regime de tributação regressiva definitiva.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000067/2011-10

De maneira inversa, o comprovante de rendimentos (fl. 10) é claro ao informar que
o resgate do VGBL deve ser considerado como rendimento tributável sujeito à
declaração de ajuste anual.
Assim, o impugnante deveria ter oferecido à tributação os rendimentos resgatados,
devendo ser considerada como correta sua inclusão pela fiscalização, bem como, a
dedução do IRRF correspondente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 67
DF CARF MF
Original